Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO ANTERIOR AO SANEAMENTO DO PROCESSO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1. O saneamento do processo tem por objeto delimitar as questões que serão objeto de prova, determinando quem deverá produzi-la, além de definir as questões de direito relevantes, de modo que, antes da resolução de tais questões, não se mostra razoável exigir que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Entendimento contrário resultaria em prejuízos significativos ao devido processo legal, considerando o inevitável cerceamento de defesa.
2. “Verifica-se error in procedendo na inversão da fase de saneamento e organização do processo e da fase de especificação das provas, pois a antecipação desta implica em inevitável cerceamento de defesa que impede a parte de ter definidos os fatos sobre os quais recairá a atividade probatória.” Precedente.
3. O processo cooperativo demanda prévia informação às partes acerca dos possíveis novos encargos probatórios, a fim de permitir que cada parte possa se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
4. Recurso conhecido e provido.